Tribunal: TJDFT
Processo: 0704296-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704296-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos do processo no 0100483-75.2010.8.07.0015, assim redigida: “Trata-se de Exceção de Pré-Executividade oposta pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A em face da ação execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL. Em suas alegações, a excipiente sustenta, em síntese, o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória, em razão da inércia do exequente, requerendo a extinção do feito executivo. Assevera que a última manifestação da Fazenda Pública foi em 20/10/2010, não impulsionando o feito desde então (ID. 42404643 – p. 11/16). O excepto manifestou-se alegando a inexistência da prescrição intercorrente argumentando que não houve a aplicação do art. 40 da LEF no presente feito, que todos os créditos tributários em discussão ficaram com exigibilidade suspensa em razão de parcelamentos e juntou telas comprobatórias (de 10/06/11 a 23/09/11 e de 25/01/13 a 15/04/13), bem como houve concentração da prática de todos os atos processuais da execução nos autos do processo pai (2011.01.1.04100-5). Requer, assim, a rejeição da Exceção de Pré-Executividade (ID. 42034828 – p. 18/24). Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. DECIDO. É consabido que a prescrição ordinária inicia-se com o não pagamento da dívida tributária no prazo estipulado administrativamente (STJ, AgRg no REsp no 1.426.354-GO, j. 05/03/2015) e é interrompida com a propositura da execução fiscal (STJ, Súmula n. 106 e RESP 1.120.295, j. 12/05/2010). Por sua vez, a prescrição intercorrente é modalidade de prescrição ligada à agilidade processual; evita desídia da parte e leva à extinção da pretensão executiva. Assim, seu reconhecimento exige a paralisação do processo por fato imputável ao autor/credor, ou seja, sua inércia e/ou negligência para com o andamento do feito. Tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga, na verdade, a um implícito dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção, contudo, é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. A questão posta em juízo diz respeito tão somente à prescrição intercorrente dos créditos em razão da inércia do exequente em impulsionar o feito. Inicialmente, verifica-se que o presente feito é abrangido pelo processo pai 2011.01.1.045100-5 (0064203-71.2011), onde foi determinada a reunião de autos, efetivada a citação e penhorados bens sem o transcurso de qualquer prazo de prescrição intercorrente, como já decidido nos referidos autos. De qualquer modo, mesmo que tais situações não houvessem se concretizado, uma apreciação atenta do caso vertente fulminaria qualquer dúvida. A contagem do prazo da prescrição intercorrente, por sua vez, pressupõe o encerramento do prazo de suspensão de 1(um) ano previsto no art. 40, § 2o, da LEF. E, ao contrário do que afirmado pelo excepto, o referido prazo deve ser contado, desde a data em que a Fazenda Pública teve ciência, de que o devedor não foi não foi localizado ou que não foram encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, independentemente de decisão judicial, com fundamento no art. 40, caput, da Lei no 6.830/80 e no acórdão proferido pelo STJ em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Na hipótese presente, o curso do processo foi paralisado em face da discussão acerca da apresentação de exceção de pré-executividade. Nesse diapasão, eventual paralisação decorreu exclusivamente de motivos inerentes aos mecanismos de justiça, atraindo a incidência da Súmula 106/STJ. Por consequência, não merece acolhimento a irresignação do executado. Ante o exposto, REJEITO a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 32611317), em síntese, que os créditos ora exigidos por meio da ação de execução fiscal foram atingidos pelos efeitos da prescrição intercorrente, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 7 (sete) anos sem o impulsionamento do aludido processo de origem. Argumenta que o devedor, ora recorrido, não comprovou que os créditos em questão estão abrangidos por alguma causa de suspensão da exigibilidade. Acrescenta que o reconhecimento da fluência do prazo da prescrição intercorrente dispensa a existência de decisão proferida pelo Juízo singular com a determinação de suspensão do curso do processo pelo prazo dilatório de 1 (um) ano e com posterior arquivamento dos autos. Também afirma que houve o comparecimento espontâneo da recorrente nos autos do processo de origem, razão pela qual não pode ser concebida a demora em questão como decorrência do próprio Poder Judiciário. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a suspensão do curso do processo de origem até o julgamento final do presente recurso, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, reconhecida a prescrição dos créditos em questão e extinto o processo. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados nos presentes autos (Id. 32611322). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve o transcurso do prazo da prescrição intercorrente em relação à pretensão exercida pela Fazenda Pública por meio de ação de execução fiscal. O cerne da questão suscitada pelos recorrentes diz respeito à fluência do prazo da prescrição intercorrente, cujo exame será admitido por dispensar a produção de provas e ter sido suscitada pela primeira vez por meio da impugnação articulada pela devedora. Esse prazo começa a fluir 1 (um) ano após a determinação da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal. Durante o período de 1 (um) ano, o credor não sofre prejuízo, pois a exigibilidade de pretensão permanece imaculada. A paralisação da pretensão ocorre com o implemento do termo final do prazo prescricional iniciado após o referido período de 1 (um) ano. Além disso, o art. 40, § 3o, da LEF, dispõe que o desarquivamento dos autos e o prosseguimento do processo de execução fiscal ocorrerão caso sejam encontrados bens penhoráveis, diante da premissa de que o devedor já tenha sido devidamente citado. Em relação ao termo inicial do prazo de prescrição intercorrente o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, ao interpretar o art. 40 da LEF, que o prazo respectivo tem início automático 1 (um) ano após a suspensão do curso do processo, sem a necessidade de prévia manifestação do credor. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto é necessário tecer breves esclarecimentos a respeito dos atos processuais praticados no curso do processo de origem para que seja possível verificar se houve o início do prazo da prescrição intercorrente. No presente caso a petição inicial da ação de execução fiscal data de 20 de outubro de 2010 e está fundada na Certidão de Dívida ativa no 0003578534, cujo valor atualizado ao tempo da propositura da demanda corresponde a R$ 718.635,12 (setecentos e dezoito mil seiscentos e trinta e cinco reais e doze centavos). Ocorre que não houve a expedição de mandado de citação da devedora, que compareceu espontaneamente aos 30 de maio de 2018 (Id. 42404643 dos autos do processo de origem). Verifica-se, assim, que houve o transcurso de período superior a 7 (sete) anos entre a distribuição da petição inicial e o comparecimento espontâneo da devedora. Diante desse contexto, não é possível imputar a demora à eventual desídia do credor. A ausência da prática do ato de citação foi causada apenas por fato atribuível ao próprio Poder Judiciário em relação ao dever de promover a prestação jurisdicional adequada (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal). Trata-se de motivo suficiente para afastar o ocorrência do transcurso do prazo da prescrição intercorrente na hipótese. A propósito, de acordo com o enunciado no 106 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão não está satisfeito o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator